Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700754-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: VIVIANE BRITO YANAGUI DESPACHO Trata-se de AGRAVO INTERNO contra Decisão que analisou o pedido liminar em AGRAVO de Instrumento. Intime-se o agravado para responder ao AGRAVO INTERNO, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 28 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator